Tribunal: TJMT
Processo: 1010798-54.2024.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010798-54.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa, Restituição de Coisas Apreendidas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[AGNALDO SILVA AGUIAR FILHO - CPF: 047.464.135-09 (APELANTE), JOAO RAFAEL AMORIM SOUZA PEREIRA - CPF: 049.694.405-30 (ADVOGADO), ELTON DE OLIVEIRA ASSIS - CPF: 441.080.105-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito penal e processual penal. apelação criminal. Desbloqueio judicial de bens. Dúvida sobre a propriedade e boa-fé. Ação penal em curso. interesse do processo. recurso provido parcialmente
.

I.
Caso em exame

Apelação Criminal interposta contra decisão que indeferiu o levantamento do sequestro de veículo em ação penal sobre organização criminosa e lavagem de dinheiro, visando o desbloqueio judicial do bem ou levantamento da restrição de circulação, com nomeação do apelante como fiel depositário.

II.
Questão em discussão

Apelante é
terceiro de boa-fé e legítimo proprietário do automóvel, o qual tem origem lícita
.

III.
Razões de decidir

1. A restituição de bens apreendidos, nas fases inquisitória e probatória, pressupõe preenchimento pelo requerente de três requisitos de forma cumulativa: prova cabal da propriedade, boa-fé e origem lícita
;
desinteresse processual na manutenção da apreensão; e a não classificação do objeto apreendido nas hipóteses elencadas no art. 91, II, do CP.

2. Se não está demonstrada a desvinculação do bem com a lavagem de capitais decorrente do tráfico de drogas apurada no processo criminal, reconhece-se o interesse processual sobre os bens apreendidos, sendo impertinente a restituição antes da conclusão da respectiva ação penal, notadamente porque
s
e comprovado que
o bem foi obtido como produto do crime ou constitua proveito auferido pelo agente com a prática criminosa estará sujeito ao perdimento.

3. O levantamento da restrição de circulação do veículo, com nomeação do apelante como fiel depositário, se revela a solução mais razoável para evitar a depreciação do bem, mantida a restrição para alienação do automóvel.

IV.
Dispositivo e tese

Recurso provido parcialmente.

Tese de julgamento:

O desbloqueio de bem sequestrado judicialmente está condicionada à ausência de interesse processual e demonstração de propriedade lícita e boa-fé.

A nomeação do apelante fiel depositário do automóvel
se revela a solução mais razoável para evitar a depreciação do bem.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 12.850/2013, art. 2º; Lei nº 9.613/1998, art. 1º; CP, art. 91, II; CPP, art. 118, art. 120,
caput
,

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1010798-54.2024.8.11.0042 –
COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE:

AGNALDO SILVA AGUIAR FILHO

APELADOS:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por AGNALDO SILVA AGUIAR FILHO contra decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de incidente processual [nº 1010798-54.2024.8.11.0042
]
, que indeferiu o pedido de desbloqueio do veículo Honda Civic Touring CVG, cor preta, ano 2020, Renavam
01247414490, Chassi 93HFC1670LZ122487, placa RAN 4B84, objeto de sequestro judicial por cometimento, em tese, de organização criminosa e lavagem de dinheiro – art. 2º da Lei nº 12.850/2013 e art. 1º da Lei nº 9.613/1998 –
(ID 259075663).

O apelante sustenta ser terceiro de boa-fé; legítimo proprietário e o automóvel tem origem lícita
.

Requer o provimento para a liberação do veículo. Subsidiariamente,
“
seja substituída a restrição de circulação pela [...] de transferência, até conclusão da ação criminal”
(ID 259075675).

O GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL CONTRA O CRIME ORGANIZADO – GAECO
pugna pelo desprovimento (ID 259075683).

A Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal: Embargos de terceiro – Busca-se a reforma da sentença, com o desiderato de que seja determinando o cancelamento da restrição judicial de circulação ou, subsidiariamente, que a referida restrição seja substituída pela restrição de transferência em seu veículo (Honda Civic Touring CVT, cor preta, ano e modelo 2020, de placa RAN4B84/BA), sustentando ser legítimo proprietário e possuidor de boa-fé, cuja restrição ocorreu por força da decisão proferida no incidente processual n.º 1000695-85.2024.8.11.0042 – Inviabilidade – Na hipótese sub examine, apesar de o apelante ter comprovado que o veículo (Honda Civic Touring CVT, cor preta, ano e modelo 2020, de placa RAN4B84/BA) está registrado em seu nome (Id nº. 259074189, CRLV), verifica-se que o bem ainda é de interesse para o processo, vez que não há certeza de que o citado veículo não esteja vinculado à prática do crime de lavagem de capitais. Havendo indícios de que o bem constitui instrumento ou produto do crime, é cabível a aplicação da pena de perdimento, nos termos do artigo 91, inciso II, alíneas 'a' e 'b', do Código Penal, justificando a manutenção da restrição judicial sobre o veículo. (TJ-MG - APR: 00764431720228130702 Uberlândia, Relator: Des.(a) Maurício Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 15/12/2022, 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 16/12/2022) – O parecer é pelo desprovimento do recurso de apelação.”

(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 260993185)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577).

Em 11.1.2024, os delegados de Polícia [Rafael Mendes Scatolon, Fernando Frederico Murta, Gustavo Colognesi Belão, Mário Roberto de Sousa Santiago Júnior e Antenor Júnior Pimentel Marcondes] da Gerência de Combate ao Crime Organizado representaram pelo sequestro do veículo
Honda Civic Touring CVG, cor preta, ano 2020, Renavam
01247414490, Chassi 93HFC1670LZ122487, placa RAN 4B84, o qual havia sido adquirido por Cristiane Patrícia Rosa Prins, com intermediação de Joventino Xavier [proprietário da empresa Gauchinho Veículos], ambos
investigados, à época,
por
organização criminosa e lavagem de dinheiro.

Em 4.3.2024, após manifestação favorável do órgão ministerial, o Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais da Capital – NIPO proferiu a seguinte decisão:

“
2. CRISTIANE PATRÍCIA ROSA PRINS

Segundo as investigações, CRISTIANE Prins é esposa de Paulo Witer e atua diretamente na lavagem de dinheiro em proveito da organização criminosa, por meio de manobras para ocultar o patrimônio, como o apartamento no Edifício Arthur, nesta Capital, adquirido com o auxílio de Mayara Bruno Soares (presa em 2022 por lavagem de dinheiro), pago com dinheiro em espécie, entregue pelo representado Alex ‘soldado’.

Tal auxílio ressai do diálogo constante no Relatório Técnico n.º 2022.113.65512, no qual Mayara inicialmente orienta CRISTIANE a realizar o pagamento do apartamento transferindo valores da conta bancária de Maria Aparecida Coluna Almeida, para a conta do Supermercado Alice (constituído exclusivamente para ‘lavagem’ de dinheiro do Comando Vermelho – RP 2022.13.21467), para só então transferir o pagamento à construtora e, logo em seguida, sugere que seja adquirido outro apartamento, no mesmo Edifício, o que foi feito, com entrada no valor de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) e outras 06 parcelas de R$ 100.000,00 (as movimentações bancárias de Alex “Soldado” demonstram transferência para a vendedora do imóvel no valor da parcela).

Mayara, por fim, alerta CRISTIANE para tomar cuidado pois ‘o COAF está em cima!’, deixando clara a ocultação de patrimônio.

Nesta senda, narra a autoridade policial que CRISTIANE também é conhecida das forças policiais, já fora alvo de investigações anteriores pelo crime de lavagem de dinheiro e que seu desempenho não se restringe à compra de veículos, como também na aquisição de imóveis.

Segundo as investigações, CRISTIANE não possui vínculo empregatício ou renda lícita comprovada, entretanto, é proprietária de 03 (três) veículos, e já teve registrados outros dois automóveis com valores que, somados, chegam ao montante de R$ 282.737,00 (duzentos e oitenta e dois mil setecentos e trinta e sete reais). Outrossim, a análise da quebra do sigilo bancário denota que a representada movimentou consideráveis quantias com vários dos representados, demonstrando participação ativa e ligação entre os alvos. [...]

23. JOVENTINO XAVIER

O representado, vulgo ‘Gauchinho’, é apontado nas investigações como importante integrante desta organização com a função de lavagem de capitais por meio da aquisição de veículos, para tanto utiliza-se de sua garagem de automóveis.
[...]

VI – Sequestro Judicial de Bens e Bloqueio de Contas Bancárias [...]

A quebra do sigilo bancário previamente autorizada judicialmente, revelou a movimentação de vultuosas quantias que, além de custear ostentação de estilos de vida incompatíveis com a capacidade lícita econômica dos integrantes e seus familiares, são, possivelmente, ‘reinvestidas’ na ORCRIM, para assegurar seu crescimento e o domínio do território, ao exemplo, com custeio de ‘sacolões’, times de futebol e patrocínio à peões de rodeio. Frise-se que, conforme fl. 1275, a premiação ao vencedor, por partida, dos amistosos organizados por ‘Amigos do WT’ chega a R$ 100.000,00 (cem mil reais). [...]

As investigações deflagradas pela Gerência de Combate ao Crime Organizado – GCCO, nestes autos, partem essencialmente da identificação daqueles que, sob o comando de Paulo ‘Ita’, identificado como tesoureiro geral da organização criminosa ‘Comando Vermelho de Mato Grosso’ e em proveito da ORCRIM, atuam na dissimulação e ocultação dos bens e valores provenientes dos crimes perpetrados pela ou no interesse da facção. [...]

Nesta senda, mormente fundamentados nas diligências policiais realizadas, descortinou-se estruturado esquema de lavagem de capitais pelos alvos, que, mesmo sem qualquer renda lícita comprovada, sob o comando de Paulo ‘WT’ e em proveito da ORCRIM, adquirem veículos, e imóveis, bem como utilizam técnicas de smurfing, fracionando transferências milionárias em diversas contas de passagem, no intuito de branquear o capital criminoso da organização.[...]

Destarte, a medida cautelar em comento está em perfeita consonância aos fins sociais e exigências do bem comum, interrompendo o usufruto de vantagens criminosas, possibilitando, em caso de condenação, sua destinação adequada para, em ínfima medida, sanar os grandes danos causados. [...]

Ex positis
, em consonância ao parecer ministerial [...] com fundamento nos artigos 125 a 144 do Código de Processo Penal, DEFIRO O SEQUESTRO DE BENS, VALORES E DIREITOS, pertencentes a todos os representados, ainda que estejam registrados em nome de terceiros, nos exatos termos constantes da representação a seguir transcritos: [...]

Em relação aos veículos de propriedade dos investigados/representados, além da ‘arrecadação’ (apreensão decorrente do sequestro judicial), DETERMINO a indisponibilidade dos seguintes bens, a fim que se abstenham de efetuar a transferência de propriedade até ulterior deliberação deste juízo, bem como a inclusão da restrição judicial dos veículos cadastrados em nome dos investigados, a ser efetivado via RENAJUD: [...] 31 – Honda Civic, ano 2020, placa RAN4B84 – Cristiane Patrícia Rosa Prins [...].”
(Helícia Vitti Lourenço, juíza de Direito – PJE 1º grau nº 1000695-85.2024.8.11.0042 – ID 143307625)

Em 12.9.2024, o Juízo singular indeferiu o pedido de restituição formulado pela apelante com a seguinte fundamentação:

“Embora o embargante afirme sua boa-fé e tenha juntado aos autos documentos como IRPF (id. 167740652) e o Certificado de Registro e licenciamento de veículo (id. 169393254) em seu nome, por outro lado, não apresentou documentos probatórios sólidos que afastem a presunção de que o veículo esteja envolvido em práticas ilícitas, conforme decidido na medida cautelar n.º 1000695- 85.2024.811.0042.

Ademais, vislumbra-se que não houve contrato realizado pelas partes, conforme alegado pelo embargante ‘A negociação discutida nos autos foi realizada sem a formalização de um contrato escrito, tendo sido documentada apenas por meio de um recibo de pagamento, já presente nos autos.’ – id. 167740651, bem como no recibo de pagamento consta nome estranho ao processo de CNPJ: ‘ELETRO FORTE COMERCIO DE’ – id. 159394193. [...]

Portanto, curvando a decisão do TJMT, não há como admitir a restituição do bem, uma vez que ainda persistem dúvidas quanto à propriedade e a licitude dela. [...]

Posto isso, com fundamento no art. 487, I do CPC, julga-se IMPROCEDENTE o pedido formulado por AGNALDO SILVA AGUIAR FILHO [...].”
(João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito –
ID 259075663).

Pois bem.

A instrução processual foi encerrada em 6.2.2025 e a ação penal aguarda a conclusão de diligências requeridas pelas partes, para posterior apresentação de alegações finais (PJE nº 1011548-27.2022.8.11.0042 – ID 183143004).

Extrai-se do Relatório Policial 2023.13.48422/GCCO (PJE nº 1011548-27.2022.8.11.0040-fls.1/82) que o automóvel [
Honda Civic Touring CVG, cor preta, ano 2020, Renavam
01247414490, Chassi 93HFC1670LZ122487, placa RAN 4B84] teria sido adquirido por Cristiane Patrícia Rosa Prins [ex-esposa de Paulo Witer Farias Paelo, apontado como “tesoureiro geral” da facção “Comando Vermelho”], por intermédio de Joventino Xavier, proprietário da empresa
“Gauchinho Veículos Eirele”, a qual seria utilizada para
“a compra e venda de veículos, [...] em nome de terceiros interpostos [...] principal atividade para lavagem de capitais oriundos das práticas ilícitas arrecadadas por”
Paulo Witer Farias Paelo (PJE 1º grau nº
1011548-27.2022.8.11.0042 – ID 156949578).

O
indeferimento do pedido de desbloqueio do veículo [Honda Civic, modelo Touring CVG, cor preta, ano 2020, Renavam
01247414490, Chassi 93HFC1670LZ122487, placa RAN 4B84], pelo Juízo singular, está fundamentado na existência de
“dúvidas quanto à propriedade e a licitude dela”
, notadamente porque
“não houve contrato realizado pelas partes”
e
“no recibo de pagamento consta nome estranho ao processo de CNPJ: “Eletro Forte Comércio”
(ID 259075663).

A restituição de bens apreendidos, nas fases inquisitória e probatória, pressupõe preenchimento pelo requerente de três requisitos de forma cumulativa: prova cabal da propriedade, boa-fé e origem lícita (CPP, art. 119 e art. 120,
caput
;
(STJ, AgRg no AREsp 1516444 MG 2019/0165263-5 – Relator Min. Jorge Mussi – Quinta Turma – 12.11.2019);
desinteresse processual na manutenção da apreensão (CPP, art. 118 CPP); e a não classificação do objeto apreendido nas hipóteses elencadas no art. 91, II, do CP.

Do “Extrato de Dados de Veículo” [consulta ao sítio do Detran/MT] observa-se que o automóvel foi transferido [em 13.3.2023] por Cristiane Patrícia Rosa Prins [denunciada na ação penal nº 1011548-27.2022.8.11.0042 por organização criminosa e lavagem de dinheiro, sendo responsável pela
“ocultação de patrimônio, utilizando-se de veículos de valor incompatível com sua capacidade financeira”
]

para Felisberto Borges da Silva, irmão de Almir Borges de Souza, sócio da empresa Gauchinho Veículos (PJE 1º grau nº 1011548-27.2022.8.11.0042 –
ID 156949578;
ID 162676532).

O apelante afirma ter recebido o
Honda Civic [
placa RAN 4B84] pelo valor de R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais), como parte do pagamento da venda de

uma Toyota Hilux [modelo CDSRXA4FD, cor branca, Renavam 01172994355, Chassi 8AJBA3CD5K1616276, placa PLM 0E40].

Ocorre que
essa caminhonete [Toyota Hilux, placa PLM 0E40] não estava registrada em nome do apelante, mas de Joelma Silva Aguiar [genitora do apelante], e foi vendida para Ornobio Lima Figueiredo [CPF 826.607.345-20] por R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), conforme consta da Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo (ID 259074194).

Frise-se que o pagamento de R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais), para Felisberto Borges da Silva [
irmão de Almir Borges de Souza, sócio da empresa Gauchinho Veículos, a qual seria utilizada para ocultação de patrimônio de Paulo Witer Farias Paelo
], foi efetuado pela conta bancária da empresa “Eletro Forte Comercio de Peças Ltda” – CNPJ 27.047.681/0001-08 – (ID 259074193).

O documento particular – Declaração – assinado por Mateus Silva Amorim [no sentido de que intermediou a compra do
Honda Civic –
placa RAN 4B84
–
entre o apelante e Felisberto Borges da Silva,
“sendo que o

comprador entregou uma Hilux, placa PLM 0E40, 2018/2019”
] não possui firma reconhecida (ID 259074191), de modo a possibilitar confirmação de sua autenticidade para valoração probatória.

Registre-se, ainda, que não há comprovante de que o apelante tenha recebido a diferença [R$ 65.000,00] entre a Toyota Hilux [placa PLM 0E40] e o Honda Civic [placa RAN 4B84].

No caso, o pagamento de R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais) pelo veículo
[
Honda Civic,
placa RAN 4B84], efetuado por terceiro [Eletro Forte Comercio de Peças Ltda – CNPJ 27.047.681/0001-08], somado à ausência de comprovação de que [o apelante] era o proprietário da caminhonete [Toyota Hilux, placa PLM 0E40], tampouco tenha recebido a diferença [de R$ 65.000,00] entre a negociação desses automóveis, revelam dúvidas sobre a origem lícita e propriedade do bem ao se considerar que
“a compra e venda de veículos, [...] em nome de terceiros interpostos”
seria a principal modalidade de ocultação de patrimônio
oriundo de atividades ilícitas da facção criminosa do “Comando Vermelho”, apurada na ação penal [
nº 1011548-27.2022.8.11.0042
].

Se
não está demonstrada a desvinculação do bem
[
Honda Civic Touring CVG, cor preta, ano 2020, Renavam
01247414490, Chassi 93HFC1670LZ122487, placa RAN 4B84]
com a lavagem de capitais decorrente do tráfico de drogas apurada no processo criminal [nº
1011548-27.2022.8.11.0042], reconhece-se, neste momento, o interesse processual sobre os bens apreendidos, sendo impertinente a restituição antes da conclusão da respectiva ação penal. Isso porque, s
e comprovado que
o bem foi obtido como
“produto do crime ou [...] constitua proveito auferido pelo agente com a pratica criminosa”
estará sujeito ao perdimento (CP, art. 91, II, ‘b’).

Aplicáveis os seguintes julgado do c. STJ e deste e. Tribunal:

“Incabível a restituição [...], visto que não há certeza sobre sua [...] proveniência lícita e que, na hipótese de eventual condenação [...], poderão ser declarados perdidos, consoante o art. 91, inciso II, alínea "b" e §§ 1º e 2º, do CP.”
(AgRg na ReCoAp n. 145/DF, Relator Min. Felix Fischer – 18.5.2021).

“A restituição do bem apreendido ocorre mediante a comprovação inconteste da propriedade lícita, de não mais interessar ao processo e de não ser passível de pena de perdimento”
(AgRg no REsp n. 1.881.847/PR, Relator Min. Rogerio Schietti Cruz – Sexta Turma – 3.5.2022).

“Nos termos dos arts. 118 e 120 do CPP é possível a restituição de bens apreendidos antes do trânsito em julgado da sentença final, contudo a devolução depende do fato de os bens apreendidos não interessarem ao processo e de não haver dúvidas quanto ao direito sobre eles reivindicado.
” (AP 1001121-40.2023.8.11.0040 – Relator Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 4.2.2024).

Em sua vez, o pedido de circulação do veículo não foi deduzido perante o Juízo de primeiro grau.

Não obstante, à luz da regra
tantum devolutum, quantum appellatum
(CPP, art. 599), a
circulação do veículo [
Honda Civic Touring CVG, cor preta, ano 2020, Renavam
01247414490, Chassi 93HFC1670LZ122487, placa RAN 4B84] evitaria
“
a depreciação do bem”
(TJMT, AP 10976/2017 – Primeira Câmara Criminal – 21.6.2017), notadamente porque o apelante [depositário] possui obrigação de
“guarda e conservação [...], cuidado e diligência que costuma ter com o que lhe pertence, bem como restituí-la (...) quando o exija o depositante”
(CC/2002, art. 629; AP 0039123-03.2017.8.11.0042 – Relator Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal –13.12.2018).

Adota-se julgado deste e. Tribunal:

“Não seria razoável e nem proporcional negar [...] a fruição do [...] bem móvel, até que se conclua pelo seu perdimento ou restituição definitiva, pois tal providência não compromete a eficácia de eventual sentença penal condenatória. Pelo contrário, quando e se for decretado o seu perdimento, o veículo ainda estará em condições de ir a leilão e ser arrematado por um preço razoável.

Ademais, até lá, os impostos incidentes sobre o bem estarão sendo pagos, o que não aconteceria caso o veículo permanecesse apreendido.”

(MS 1027437-79.2024.8.11.0000 – Câmaras Criminais Reunidas – Relator Des Luiz Ferreira da Silva – 11.4.2025)

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para
o levantamento da restrição de circulação do veículo
Honda Civic Touring CVG, cor preta, ano 2020, Renavam
01247414490, Chassi 93HFC1670LZ122487, placa RAN 4B84, com
nomeação do apelante [AGNALDO SILVA AGUIAR FILHO] como depositário do bem, mediante termo de responsabilidade (CPP, art. 120, § 5º), até decisão do Juízo singular sobre a restituição definitiva ou perdimento do bem, mantida a restrição para transferência do bem.

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
o juiz da causa [ação penal
nº
1011548-27.2022.8.11.0042] para as providências correlatas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025